Tribunal: TJSP
Processo: 1051010-70.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão no julgado, que apreciou expressamente a questão sobre retenção de imposto de renda.

A contrariedade verificada no v. Acórdão quanto aos honorários sucumbenciais seria sanada com a exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela ré, o que não foi pedido nestes embargos, não, porém, com a condenação da autora no pagamento de tal

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão no julgado, que apreciou expressamente a questão sobre retenção de imposto de renda.

A contrariedade verificada no v. Acórdão quanto aos honorários sucumbenciais seria sanada com a exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela ré, o que não foi pedido nestes embargos, não, porém, com a condenação da autora no pagamento de tal verba ao advogado da ré.

Atual posicionamento ao qual aderi, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja majoração e/ou fixação de honorários em sede recursal.

Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1051010-70.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO HERBE JAUCH ME, é embargada MARIA LEDA
NOBREGA FUKUSHIMA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1051010-70.2017.8.26.0002/50000 - Voto no 23870
2
Embargos de Declaração Cível n° 1051010-70.2017.8.26.0002/50000
Comarca de São Paulo - 12a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Carolina Pereira de Castro
Embargante: Marcelo Herbe Jauch Me
Embargado: Maria Leda Nobrega Fukushima
Voto no 23870
Embargos de declaração. Ausência de omissão no julgado, que
apreciou expressamente a questão sobre retenção de imposto de
renda.
A contrariedade verificada no v. Acórdão quanto aos
honorários sucumbenciais seria sanada com a exclusão da
majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela ré, o que
não foi pedido nestes embargos, não, porém, com a
condenação da autora no pagamento de tal verba ao advogado
da ré.
Atual posicionamento ao qual aderi, no sentido de que o parcial
provimento da apelação não enseja majoração e/ou fixação de
honorários em sede recursal.
Embargos desacolhidos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 178/185) que deu parcial
provimento à apelação da ré, ora embargante, para julgar parcialmente
procedente a ação de despejo por falta de pagamento.
A embargante alega, em suma, que: (a) há omissão no
julgado, que não determinou o desconto do valor do imposto de renda,
que já havia sido pago, não podendo haver cobrança em duplicidade
dessa verba; (b) há contrariedade no acórdão ao não fixar honorários
recursais a favor do patrono da embargante, considerando que a parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1051010-70.2017.8.26.0002/50000 - Voto no 23870
3
procedência do recurso resultou na redução de importante quantia
reclamada pela embargada.
Os embargos são tempestivos.
Intimada a se manifestar sobre os embargos, a embargada
deixou decorrer in albis o prazo a tanto concedido (f. 09).
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O acórdão embargado expressamente apreciou a questão
a respeito da retenção do imposto de renda, nos seguintes termos:
“Finalmente, quanto à retenção de valores a título de imposto de
renda, sem razão à ré. Não se olvida que, nos termos do art. 631, do
Decreto n° 3000/1999, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte,
os rendimentos decorrentes de aluguéis pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas. Assim, em se tratando de locação na qual o locador é
pessoa física e o locatário é pessoa jurídica, como no presente caso, o
inquilino deve, ao pagar o aluguel, reter e comprovar o recolhimento
do valor correspondente ao imposto de renda, porquanto atua, nessa
hipótese e por força de lei, como substituto tributário do locador.
Todavia, considerando que o locatário não pagou as verbas locatícias
aqui cobradas em seus vencimentos, não há mais que se falar em
retenção do valor do imposto de renda em relação a essas verbas.
Recebido pelo locador, em cumprimento do julgado, o valor que lhe é
devido a título de aluguéis, caberá a ele pagar o imposto de renda
incidente sobre essa verba”.
Ademais, não se verifica cobrança, na inicial (f. 15), de
valores de imposto de renda que a ré insiste que lhe estariam sendo
cobrados em duplicidade.
Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que,
embora julgada parcialmente procedente a ação, a sucumbência da
autora foi considerada pequena, com a condenação da ré, por inteiro, no
pagamento das verbas da sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC).
E, diante da parcial sucumbência da ré em seu recurso, foi determinada a
majoração dos honorários devidos ao patrono da autora para 15% do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1051010-70.2017.8.26.0002/50000 - Voto no 23870
4
Insurge-se a ré, nestes embargos de declaração, em
relação à ausência de fixação de honorários advocatícios a favor de seu
patrono, considerando a tanto que teve parcial sucesso em seu recurso.
Comungava do entendimento de que na hipótese de
parcial provimento do recurso, seria cabível a fixação e/ou majoração de
honorários advocatícios em sede recursal, razão pela qual determinei, no
julgamento da apelação, que os honorários a serem pagos pela ré ao
advogado da autora fossem majorados para 15% sobre o valor atualizado
da condenação.
Todavia, com a ressalva dessa posição, passei a aderir ao
entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E.
STJ, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
majoração e/ou fixação de honorários em sede recursal.
Assim, considerando o atual entendimento dominante
nesta Câmara, não seria determinada a majoração dos honorários
devidos pela ré ao advogado da autora, que seriam mantidos no patamar
de 10% do valor atualizado da condenação e nem tampouco fixados
honorários a favor do patrono da ré.
Entretanto, considerando que o acórdão na apelação já foi
proferido, e não há, nestes embargos, insurgência em relação à
condenação da ré no pagamento da verba majorada, não é o caso de,
reconhecendo-se contradição no julgado, condenar a autora no
pagamento dessa verba ao advogado da ré.
Seria, isto sim, o caso de se afastar a majoração dos
honorários devidos pela ré, o que não foi, porém, objeto destes
embargos.
Por tais motivos, desacolho estes embargos declaratórios .
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica